Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Verifico que os embargos de declaração foram apresentados por Evidence Previdência S.A. (ID 41025066). Assim, intime-se o embargado Igor Sant’Anna Resende para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF 29 de novembro de 2022. ROMEU GONZAGA NEIVA Relator